Tribunal: STM
Processo: 7000106-43.2025.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DESERÇÃO. ART. 188, II, C/C ART. 187 DO CPM. NÃO APRESENTAÇÃO APÓS TÉRMINO DE LICENÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. ALEGAÇÕES DE ORDEM PESSOAL. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA Nº 3 DO STM. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 88, II, “A”, DO CPM. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o 3º Sargento da Marinha à pena de 6 meses de detenção pela prática do delito previsto no art. 188, II, do Código Penal Militar. A Defesa sustenta a atipicidade da conduta ou a insuficiência de provas, bem como a ocorrência de estado de necessidade exculpante. Subsidiariamente, requer a concessão da suspensão condicional da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as circunstâncias pessoais e psicológicas alegadas pelo apelante configuram estado de necessidade exculpante apto a afastar sua culpabilidade pelo crime de deserção em caso assimilado; (ii) estabelecer se é possível a concessão do benefício da suspensão condicional da pena ao militar condenado pelo referido delito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitivas restam plenamente demonstradas pela prova documental constante da instrução provisória de deserção, notadamente pelo termo de deserção, pela ata de inspeção de saúde que declarou o militar apto para o serviço e pela portaria administrativa que determinou sua reversão ao serviço ativo. 4. O próprio apelante confessou a prática delituosa em interrogatório judicial, reconhecendo que deixou de se apresentar à autoridade militar por período superior a dois anos, embora tenha atribuído a conduta às dificuldades financeiras, perdas patrimoniais e quadro depressivo. 5. O delito de deserção tutela o serviço militar e os princípios estruturantes da hierarquia e da disciplina, de modo que a ausência injustificada do militar por período superior ao prazo legal configura conduta típica e gravemente lesiva à organização castrense. 6. Não se configura estado de necessidade exculpante quando as alegações defensivas decorrem de problemas pessoais ou financeiros criados pelo próprio agente, sem comprovação de perigo certo e atual que tornasse inexigível conduta diversa, circunstância incompatível com os requisitos previstos no art. 39 do CPM. 7. Nos crimes de deserção, alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de prova idônea não constituem excludente de culpabilidade, conforme orientação consolidada na Súmula nº 3 do Superior Tribunal Militar. 8. A suspensão condicional da pena é juridicamente incabível nos crimes de deserção, em razão da vedação expressa prevista no art. 88, II, “a”, do Código Penal Militar, dispositivo recepcionado pela Constituição Federal e reiteradamente reconhecido como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal Militar. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Unanimidade. Tese de julgamento: “1. Configura crime de deserção em caso assimilado a conduta do militar que deixa de se apresentar à autoridade competente dentro do prazo legal, após o término de licença, permanecendo ausente por período superior ao previsto em lei. 2. Alegações de dificuldades pessoais, financeiras ou familiares desacompanhadas de prova idônea não caracterizam estado de necessidade exculpante nos crimes de deserção. 3. É vedada a concessão da suspensão condicional da pena ao condenado por crime de deserção, em razão da regra prevista no art. 88, II, “a”, do Código Penal Militar, recepcionada pela Constituição Federal.” _____________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 124; CPM, arts. 33, I, 39, 84, 88, II, “a”, 187 e 188, II; CPPM, arts. 296, 439, “b” e “e”, e 617, II, “a”. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 119567, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 22.05.2014; STM, Apelação Criminal nº 7000015-41.2025.7.11.0011, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 23.10.2025; STM, Apelação Criminal nº 7000022-07.2024.7.03.0103, Rel. Min. Leonardo Puntel, j. 13.02.2025; STM, Apelação Criminal nº 7000206-62.2024.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 14.11.2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/03/2026 A
12/03/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000106-43.2025.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE:
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/03/2026, às 13:30, a 12/03/2026, às 18:00, na sequência 24, disponibilizada no
DE de 05/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO, PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO
INCÓLUME A SENTENÇA "A QUO", POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000106-43.2025.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE:
ADVOGADO(A):
RAQUEL
MACHADO
DE
ANDRADE
(OAB
RJ173580)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DESERÇÃO. ART. 188, II, C/C ART. 187 DO CPM. NÃO
APRESENTAÇÃO APÓS TÉRMINO DE LICENÇA. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO ACUSADO.
ALEGAÇÕES DE ORDEM PESSOAL. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA Nº 3 DO STM.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 88,
II, “A”, DO CPM. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO
STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o 3º Sargento
da Marinha à pena de 6 meses de detenção pela prática do delito previsto no art.
188, II, do Código Penal Militar. A Defesa sustenta a atipicidade da conduta ou
a insuficiência de provas, bem como a ocorrência de estado de necessidade
exculpante. Subsidiariamente, requer a concessão da suspensão condicional da
pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as circunstâncias pessoais e
psicológicas alegadas pelo apelante configuram estado de necessidade
exculpante apto a afastar sua culpabilidade pelo crime de deserção em caso
assimilado; (ii) estabelecer se é possível a concessão do benefício da suspensão
condicional da pena ao militar condenado pelo referido delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas restam plenamente demonstradas pela
prova documental constante da instrução provisória de deserção, notadamente
pelo termo de deserção, pela ata de inspeção de saúde que declarou o militar
apto para o serviço e pela portaria administrativa que determinou sua reversão
ao serviço ativo.
4. O próprio apelante confessou a prática delituosa em interrogatório judicial,
reconhecendo que deixou de se apresentar à autoridade militar por período
superior a dois anos, embora tenha atribuído a conduta às dificuldades
financeiras, perdas patrimoniais e quadro depressivo.
7000106-43.2025.7.01.0001
40001381619 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O delito de deserção tutela o serviço militar e os princípios estruturantes da
hierarquia e da disciplina, de modo que a ausência injustificada do militar por
período superior ao prazo legal configura conduta típica e gravemente lesiva à
organização castrense.
6. Não se configura estado de necessidade exculpante quando as alegações
defensivas decorrem de problemas pessoais ou financeiros criados pelo próprio
agente, sem comprovação de perigo certo e atual que tornasse inexigível
conduta diversa, circunstância incompatível com os requisitos previstos no art.
39 do CPM.
7. Nos crimes de deserção, alegações de ordem particular ou familiar
desacompanhadas de prova idônea não constituem excludente de culpabilidade,
conforme orientação consolidada na Súmula nº 3 do Superior Tribunal Militar.
8. A suspensão condicional da pena é juridicamente incabível nos crimes de
deserção, em razão da vedação expressa prevista no art. 88, II, “a”, do Código
Penal Militar, dispositivo recepcionado pela Constituição Federal e
reiteradamente reconhecido como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal Militar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Unanimidade.
Tese de julgamento: “1. Configura crime de deserção em caso assimilado a
conduta do militar que deixa de se apresentar à autoridade competente dentro do
prazo legal, após o término de licença, permanecendo ausente por período
superior ao previsto em lei. 2. Alegações de dificuldades pessoais, financeiras
ou familiares desacompanhadas de prova idônea não caracterizam estado de
necessidade exculpante nos crimes de deserção. 3. É vedada a concessão da
suspensão condicional da pena ao condenado por crime de deserção, em razão
da regra prevista no art. 88, II, “a”, do Código Penal Militar, recepcionada pela
Constituição Federal.”
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 124; CPM, arts. 33, I, 39, 84, 88,
II, “a”, 187 e 188, II; CPPM, arts. 296, 439, “b” e “e”, e 617, II, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 119567, Rel. p/ acórdão Min.
Roberto Barroso, Pleno, j. 22.05.2014; STM, Apelação Criminal nº 7000015-
41.2025.7.11.0011, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 23.10.2025;
STM, Apelação Criminal nº 7000022-07.2024.7.03.0103, Rel. Min. Leonardo
Puntel, j. 13.02.2025; STM, Apelação Criminal nº 7000206-62.2024.7.00.0000,
Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 14.11.2024.
ACÓRDÃO
7000106-43.2025.7.01.0001
40001381619 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação e em negar-lhe
provimento, mantendo incólume a Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 12 de março de 2026.
RELATÓRIO
Cuida-se de apelação interposta pela Defesa de P. D. S. F. (3º Sargento da
Marinha do Brasil) contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que em 15/7/2025, julgou
procedente a denúncia para condenar o apelante à pena de 6 (seis) meses de detenção, sem o
benefício do sursis, pela prática do delito previsto no art. 188, inciso II, do Código Penal
Militar (APM nº 7000106-43.2025.7.01.0001).
A exordial acusatória, ofertada pelo Ministério Público Militar em 9/9/2024,
narra os seguintes fatos, in verbis (evento 1, doc. 1 da APM):
No evento 1, anexo 2, fl. 12, consta em documento da OM que o “militar retirou-se de bordo
às 14:31:19 do dia onze de maio de dois mil e vinte e dois e vinha apresentando dispensas
médicas que findaram no dia onze de Julho de dois mil e vinte e dois. Após o período
informado o Militar deixou de comparecer a esta Organização Militar e de informar seus reais
motivos e dispensas médicas que abonassem a sua ausência”. De acordo com o Termo de
Deserção do evento 1, anexo 3, fl. 01, no dia 12 de julho de 2022, o denunciado, consciente e
voluntariamente, deixou de se apresentar ao seu quartel, iniciando-se na zero hora do dia 13
de julho de 2022 a contagem dos oito dias do prazo de graça para o crime de Deserção, que
de fato veio consumar-se na zero hora do dia 21 de julho de 2022. Por ser praça com
estabilidade (data de praça em 11/01/2011 – evento 1, anexo 3, fl. 05), foi agregado.
O denunciado se apresentou voluntariamente em 12/08/2024 (evento 61) e foi revertido ao
serviço ativo pela Portaria 1896, da Diretoria de Pessoal da Marinha, de 26 de agosto de
2024 (evento 85).
Assim, findo o período de dispensa médica sem que haja sua renovação ou comunicação do
militar de modo a justificar sua ausência, cessa a autorização de ausência e, como o
denunciado ficou mais de oito dias sem se apresentar em sua OM (de fato ficou mais de DOIS
ANOS), o 3º SG P. D. S. F. praticou, em 21 de julho de 2022, o crime de deserção. [...]
Em 31/1/2025, recebida a denúncia, determinou-se a citação do acusado e a
intimação da defesa técnica, uma vez regularmente constituída nos autos, para oferecimento
de resposta à acusação no prazo legal. A citação do réu efetivou-se em 10/2/2025 (evento 12
da APM).
Em 13/3/2025, a Defesa apresentou resposta à acusação na qual não foram
suscitadas teses defensivas (evento 25 da APM), razão pela qual o magistrado designou
audiência para 8/4/2025, destinada à oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa e ao
interrogatório do acusado (evento 27 da APM).
7000106-43.2025.7.01.0001
40001381619 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 8/4/2025, colheram-se os depoimentos de Edna de Souza Santos e Rôney
Pereira Fidalgo, genitores do Acusado, na condição de informantes; declarando-se a Defesa
satisfeita, passou-se ao interrogatório do réu, o qual, contudo, não se realizou por
instabilidades na conexão de internet (evento 58 da APM).
Em 15/4/2025, o magistrado designou o dia 13/5/2025 para o interrogatório do
Acusado (evento 61 da APM); na assentada, procedeu-se ao ato, após o qual o Ministério
Público Militar requereu laudo psiquiátrico do Acusado, acolhendo-se o pedido com
conversão em diligência (evento 77 da APM).
Em 6/6/2025, juntou-se aos autos o laudo pericial (evento 91 da APM),
designando-se, na mesma assentada, o dia 1º/7/2025 para sessão de julgamento; todavia, em
tal data, o ato não se consumou por incompleta composição do Colegiado, restando
redesignada para o dia 15/7/2025 (evento 105 da APM).
Em sessão realizada em 15/7/2025, o Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha deliberou, por unanimidade, pela procedência do pedido formulado na denúncia,
condenando o Acusado à pena de 6 (seis) meses de detenção, sem concessão de sursis, com a
aplicação dos benefícios legais cabíveis, em razão da prática do crime previsto no artigo 188,
inciso II, do Código Penal Militar (eventos 129 e 131 da APM).
A Defesa teve a sua intimação eletrônica publicada no dia 6/8/2025 (evento 138
da APM).
Em 12/8/2025, irresignada com a sentença condenatória (evento 131 da APM),
a Defesa, representada pela Dra. Raquel Machado de Andrade (OAB/RJ 173.580) e pelo Dr.
Leonardo Dickinson (OAB/RJ 201.110), interpôs apelação em favor de P. D. S. F.. Alega a
atipicidade da conduta, em razão de o apelante não se encontrar em condições de exercer suas
atividades na Marinha do Brasil — fato que, supostamente, poderia excluir a culpabilidade,
nos termos do art. 39 do CPM. Ao final, pugna pela integral reforma da r. sentença ou,
subsidiariamente, pela concessão da suspensão condicional da pena (eventos 141 e 150 da
APM).
Em 20/8/2025, houve o trânsito em julgado para o Ministério Público Militar
referente à sentença condenatória (evento 144 da APM).
Em Contrarrazões, apresentadas em 17/9/2025, o MPM refuta os argumentos
aduzidos pela Defesa. Sustenta que “o questionamento em relação ao recorrente estar com o
seu psicológico abalado, o que excluiria a sua culpabilidade, não merece prosperar. Nota-se
que a sua conduta foi objetiva no sentido de não se apresentar à organização militar durante
mais de 2 anos [...]”. Aduziu ainda que “a concessão do "sursis" fica adstrita à condição de
civil do acusado por ocasião da decisão condenatória, o que não é o caso "sub examine",
visto tratar-se o agente de graduado da Marinha do Brasil”. Por fim, manifestou-se pelo não
provimento da apelação, mantendo a condenação do apelante nos termos da r. sentença
(evento 153 da APM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio de parecer subscrito pela
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, acostado aos autos em
19 de setembro de 2025, manifestou-se pelo conhecimento do recurso de apelação e, quanto
7000106-43.2025.7.01.0001
40001381619 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ao mérito, pelo seu desprovimento, a fim de ser mantida a sentença condenatória em seus
termos (evento 8 da Apelação Criminal nº 7000106-43.2025.7.01.0001)
É o Relatório.
VOTO
O recurso de apelação revela-se tempestivo, cabível e interposto por parte
legítima e devidamente interessada. Assim, presentes os pressupostos e requisitos de
admissibilidade, impõe-se o seu conhecimento.
Insurge-se a Defesa contra a sentença de 15/7/2025, proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 1ª CJM, a qual, por escrutínio
unânime, nos autos da APM nº 7000106-43.2025.7.01.0001, condenou o apelante à pena de 6
(seis) meses de detenção, sem a concessão do benefício da suspensão condicional da pena,
pela prática do delito do art. 188, inciso II, do Código Penal Militar.
Em suas razões recursais, a Defesa postula a integral reforma da sentença
condenatória proferida em desfavor do apelante, 3º Sargento da Marinha P. D. S. F., arguindo
a atipicidade da conduta ou insuficiência probatória (art. 439, alíneas “b” ou “e”, do Código
de Processo Penal Militar), além do estado de necessidade excludente de culpabilidade (art.
39 do CPM), à vista da depressão profunda que impossibilitou, à época, o exercício de suas
atividades militares. Subsidiariamente, pleiteia a concessão da suspensão condicional da
pena, nos moldes do artigo 84 do Código Penal Militar, em observância à jurisprudência
pacificada do Superior Tribunal Militar e do Supremo Tribunal Federal.
Passo, pois, à análise detida e sistemática do robusto acervo probatório acostado
aos autos, a fim de aferir a consistência fática da imputação e a validade das teses defensivas
em confronto com os elementos de convicção produzidos.
No concernente à prova documental — que se revela incontroversa e robusta
—, destacam-se a Instrução Provisória de Deserção (IPD) e os seguintes documentos de
convicção inequívoca: 1) Termo de Deserção (doc. 2, evento 2 da IPD); 2) Ata de Inspeção de
Saúde, declarando o desertor "apto para o Serviço Militar" (doc. 3, evento 77 da IPD); e 3)
Portaria nº 1896/2024, da Diretoria de Pessoal da Marinha (26/08/2024), que decretou a
reversão do militar ao Quadro de Praças da Armada (doc. 2, evento 85 da IPD).
Em interrogatório, o apelante confessou integralmente a prática delituosa,
embora tentasse justificar sua conduta pelo insucesso financeiro, perda substancial em
investimentos, endividamento, ameaças sofridas e depressão profunda com necessidade de
acompanhamento psiquiátrico (evento 76 da APM).
Conforme consignado na sentença de primeiro grau, os depoimentos das
testemunhas de defesa — Edna de Souza Santos e Rôney Pereira Fidalgo, genitores do réu —
corroboram integralmente os fatos narrados na inicial acusatória, in verbis:
[...] o réu se ausentou do quartel em razão de sucessivos problemas que se iniciaram quando
começou a fazer investimentos com Bitcoins e, para isso, pegou dinheiro emprestado, vindo,
depois, a perder tudo. Além disso, também sofreu um acidente de moto, perdeu um jet ski que
7000106-43.2025.7.01.0001
40001381619 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

havia comprado e terminou o relacionamento com a namorada, de modo que tudo isso o levou
a entrar numa depressão profunda e fazer tratamento com psiquiatra com uso de
medicamentos. (Grifos no original)
Assim, restando sobejamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas
pelo conjunto probatório acostado aos autos, passa-se à análise da tipicidade da conduta, nos
termos do art. 187 do CPM, cujo tipo penal em exame descreve a seguinte conduta, in verbis:
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve
permanecer, por mais de oito dias:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.
Casos assimilados
Art. 188. Na mesma pena incorre o militar que:
[...]
II - deixa de se apresentar à autoridade competente, dentro do prazo de oito dias, contados
daquele em que termina ou é cassada a licença ou agregação ou em que é declarado o estado
de sítio ou de guerra.
Em relação ao tipo penal, impõe-se trazer à colação a lição de Cícero Robson
Coimbra Neves e Marcello Streifinger acerca dos bens jurídicos salvaguardados pelo artigo
187 do CPM, in verbis:
“[...] tutela-se o serviço militar afetado pelo fato do agente não estar presente. Protege-se,
ademais, o dever militar, o comprometimento, a vinculação do homem aos valores éticos e
funcionais da caserna e de sua profissão.”
Nesse diapasão, cumpre salientar que o crime de deserção representa grave
ofensa aos princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina — pilares inafastáveis da
própria essência das Forças Armadas. A ausência injustificada do militar, sob essa óptica,
caracteriza ilícito penal de natureza eminentemente castrense, na medida em que a violação
ao bem jurídico tutelado repercute diretamente sobre o efetivo operacional e compromete os
fundamentos estruturais das instituições militares.
Assim delineado o contexto típico, o elemento subjetivo configura-se na
vontade livre e consciente de ausentar-se da unidade militar em que serve, ou do lugar onde
deva permanecer, sem autorização do superior hierárquico, por prazo superior a oito dias.
Nesse sentido, pode-se afirmar que, à luz da teoria finalista da ação, a conduta
do apelante preenche tanto a tipicidade objetiva (correspondência com os elementos
descritivos do tipo penal) quanto a subjetiva, atendendo aos pressupostos normativos em sua
dimensão material (lesividade ao bem jurídico); e, no mesmo diapasão subjetivo, revela-se
configurado o dolo — nos exatos termos do inciso I do art. 33 do Código Penal Militar, ao
dispor que “o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo” —, porquanto
deliberou, livre e conscientemente, sobre conduta que sabia juridicamente reprovável, além
de satisfazer o elemento normativo do tipo “por mais de 8 (oito) dias”.
7000106-43.2025.7.01.0001
40001381619 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, verifica-se plenamente caracterizada a tipicidade formal e material
da conduta, porquanto atendidos integralmente os elementos objetivos e subjetivos que
compõem o tipo penal previsto no art. 187 do Código Penal Militar.
No tocante à alegação de que o apelante se encontrava em estado psicológico
comprometido por depressão profunda — circunstância que, em tese, afastaria sua
culpabilidade —, tal argumento não prospera ante a ausência de amparo no ordenamento
jurídico.
Com efeito, a referida condição resultou de situação financeira gravosa
provocada pelo próprio agente, o que obsta o reconhecimento da excludente de culpabilidade
do art. 39 do Código Penal Militar (estado de necessidade exculpante), porquanto esta exige
perigo certo e atual, não voluntariamente criada pelo infrator. Ademais, revela-se nitidamente
deliberada a conduta do recorrente, consubstanciada na ausência de apresentação por mais de
2 (dois) anos.
Nesse sentido, ao contrário do alegado pela Defesa, inexistem nos autos
elementos probatórios idôneos que corroborem a tese defensiva ou evidenciem que o apelante
tenha agido sob amparo de causa excludente de culpabilidade. Ressalta-se, outrossim, tratar-
se de militar experiente da Força, com mais de doze anos de serviço na Marinha do Brasil,
plenamente conhecedor da gravidade de seus atos. À luz do exposto, impende rememorar o
teor do Verbete nº 3 da Súmula desta Corte Castrense, segundo o qual “não constituem
excludente de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão, alegações de ordem
particular ou familiar desacompanhadas de provas.”
Na mesma linha de intelecção — aplicando o verbete sumular transcrito —,
colhem-se acórdãos paradigmáticos deste Egrégio Tribunal Castrense, em situações fáticas e
jurídicas rigorosamente análogas à presente apelação:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
DESERÇÃO. ART. 187, C/C O ARTIGO 188, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
DESERÇÃO. CASO ASSIMILADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ESTADO DE
NECESSIDADE EXCULPANTE. PROVAS INSUFICIENTES. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO
Nº 3 DA SÚMULA DO STM. ARRIMO DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. Comete o crime de deserção o militar
que, ao término de suas férias, não se apresenta para o serviço na sua Organização Militar
dentro de oito dias. Alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas
não constituem excludentes de culpabilidade nos crimes de deserção, conforme Súmula nº 3 do
Superior Tribunal Militar. 2. A condição de arrimo de família não se configura como
excludente de culpabilidade para militares de carreira, sendo aplicável apenas aos que
prestam serviço militar inicial obrigatório. 3. O estado de necessidade exculpante, previsto
no art. 39 do Código Penal Militar, demanda comprovação de perigo certo e atual e de
inexigibilidade de conduta diversa, não bastando a mera alegação de vulnerabilidade
financeira familiar sem a demonstração da indispensabilidade da conduta criminosa.
Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas. A conduta do acusado é típica,
antijurídica e culpável, inexistindo causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade,
motivo pelo qual deve ser condenado como incurso no art. 187, c/c o art. 188, inciso I, do
Código Penal Militar. Apelo conhecido e desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000015-41.2025.7.11.0011. Relator(a): Ministro(a)
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 23/10/2025, Data de
Publicação: 06/11/2025)(Grifos no original);
7000106-43.2025.7.01.0001
40001381619 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. ART 187 DO CPM. PRELIMINAR DE OFÍCIO.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE/PROCEDIBILIDADE. REJEIÇÃO.
MAIORIA. MÉRITO. REPARTIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
AGIR CONFORME A LEI. IN DUBIO PRO REO. DEPOIMENTO COMPROBATÓRIO.
EVITABILIDADE DO COMPORTAMENTO CRIMINOSO. ESTADO DE NECESSIDADE.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE OU DE CULPABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 3 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). RECURSO
NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. Rejeita-se a preliminar, arguida de ofício,
de falta de condição de prosseguibilidade, considerando que o entendimento majoritário desta
Corte se resume ao status de militar da ativa ser indispensável somente para o recebimento da
Denúncia, segundo a literalidade do CPPM, em seu art. 457, §§ 1º a 3º. Decisão por maioria.
A conduta típica descrita no art. 187 do Código Penal Militar evidencia os chamados crimes
de mera conduta, cuja consumação ocorre com a ausência injustificada e sem a devida
autorização da Unidade Militar quando ultrapassado o prazo de graça definido pelo tipo
penal. Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao estado
de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de
provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do
Acusado, o que se coaduna com a dicção do art. 296 do Código de Processo Penal Militar,
bem como com a jurisprudência. O estado de necessidade sobreveio da alegação de
dificuldades de ordem pessoal. Todavia, tal alegação não foi devidamente comprovada pelo
Réu ao longo da instrução processual, com o depoimento da testemunha da Defesa contrária à
alegação do Réu. O Acusado, deliberadamente, preferiu incorrer na conduta delituosa
descrita no art. 187 do Código Penal Militar, circunstância que afasta, também, o requisito
da inexigibilidade de conduta diversa, pois o Acusado podia e devia comunicar e comprovar
eventuais problemas para justificar a sua ausência. Não há argumento plausível que
justifique a aplicação do princípio in dubio pro reo ao caso, uma vez que os requisitos do
crime estão presentes, ou que justifique eximir o Acusado do cumprimento dos deveres e das
obrigações
castrenses.
Negado
provimento
ao
Apelo
defensivo.
Decisão
por
unanimidade.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
N.º
7000022-
07.2024.7.03.0103. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento:
13/02/2025, Data de Publicação: 04/04/2025). (Grifos no original)
Assim, restando sobejamente comprovadas nos autos a comprovação da autoria
e materialidade delitivas, presentes a tipicidade formal e material da conduta omissiva —
com integral atendimento dos elementos objetivos e subjetivos do art. 187 do CPM —, e
ausentes elementos probatórios idôneos a caracterizar causa excludente de ilicitude ou de
culpabilidade (estado de necessidade exculpante), permanecem incólumes os termos da
sentença condenatória, não merecendo prosperar o apelo da Defesa.
Passa-se à análise do pleito subsidiário, referente à concessão da suspensão
condicional da pena (sursis) ao 3º Sargento P. D. S. F., nos termos do art. 84 do CPM.
É uníssono que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto este Superior Tribunal
Militar já se debruçaram sobre a controvérsia concernente à compatibilidade do art. 88, inciso
II, alínea "a", do Código Penal Militar – que obsta a concessão de suspensão condicional da
pena – com a Constituição Federal, declarando, em reiteradas oportunidades, a recepção
integral do referido dispositivo pela Carta Magna, conforme se expõe a seguir, in verbis:
Ementa: Direito Penal Militar. Vedação do sursis. Crime de deserção. Compatibilidade com a
Constituição Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal inclina-se pela
constitucionalidade do tratamento processual penal mais gravoso aos crimes submetidos à
justiça militar, em virtude da hierarquia e da disciplina próprias das Forças Armadas. Nesse
sentido, há o precedente que cuida da suspensão condicional do processo relativo a militar
responsabilizado por crime de deserção (HC n º 99.743, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Com
7000106-43.2025.7.01.0001
40001381619 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

efeito, no próprio texto constitucional, há discrímen no regime de disciplina das instituições
militares. Desse modo, como princípio de hermenêutica, somente se deveria declarar um
preceito normativo conflitante com a Lei Maior se o conflito fosse evidente. Ou seja, deve-se
preservar o afastamento da suspensão condicional da pena por ser opção política normativa.
3. Em consequência, entende-se como recepcionadas pela Constituição as normas previstas
na alínea “a” do inciso II do artigo 88 do Código Penal Militar e na alínea “a” do inciso II
do artigo 617 do Código de Processo Penal Militar. 4. Denegação da ordem de habeas
corpus. (HC n° 119567, Relator p/ o Acórdão Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
Data de Julgamento: 22/05/2014, Data de Publicação: 30/10/2014.) (Grifo no original)
Na mesma linha de intelecção, alinha-se a jurisprudência pacífica desta Corte
castrense:
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
DESERÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS. ALEGAÇÕES DE PROBLEMAS FINANCEIROS. IMPROCEDÊNCIA.
PREPONDERÂNCIA DO SERVIÇO MILITAR. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. SURSIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE STM. POLÍTICA CRIMINAL. CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO DO SURSIS SOMENTE AO RÉU LICENCIADO. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. O militar que se ausenta sem licença ou justificativa plausível, da
unidade na qual serve ou do lugar onde deva permanecer, por mais de oito dias, comete o
delito de deserção - art. 187 do CPM. A lei tipifica a conduta do agente, estabelecendo a sua
punibilidade, para que, no contexto de prevenção geral, não haja a proliferação do delito, o
qual pode, numa nefasta escalada, comprometer seriamente o desempenho das missões
constitucionais atribuídas às Forças Armadas. As justificativas de ordem pessoal e/ou familiar
não satisfazem, por si sós, os requisitos legais do estado de necessidade exculpante - art. 39
do CPM. A causa de exculpação legal carece de eficácia para elidir a culpabilidade em
situações destituídas de perigo, nas quais o direito protegido (interesse pessoal) não sobrepõe
o sacrifício do dever constitucional (Serviço Militar). Exige-se, ao invés da opção pela trilha
da prática criminosa caracterizadora da deserção, a modelar conduta ética do militar, o qual
deve resolver as suas questões de âmbito pessoal sempre em coordenação com os superiores
hierárquicos. A jurisprudência do STM sedimentou o entendimento, em consonância com a
jurisprudência do STF, de ser incabível a concessão do benefício do sursis aos condenados
por crimes de deserção, tendo em vista que o art. 88, inciso II, alínea a, do CPM, e a alínea
a do inciso II do art. 617 do CPPM foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988.
Manutenção da Sentença condenatória. Recurso defensivo não provido. Decisão
unânime. (STM. Apelação Criminal n.º 7000206-62.2024.7.00.0000. Relatora: Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 14/11/2024,
Data de Publicação: 10/12/2024). (Grifos no original)
Portanto, à luz dos precedentes colacionados, evidencia-se a plena
constitucionalidade do art. 88, II, "a", do Código Penal Militar, recepcionado pela Carta
Magna sob a égide do princípio da especialidade da Justiça Castrense (art. 124 da CF/88),
ante a excepcional gravidade da deserção para a higidez do Serviço Militar. Tal circunstância
atrai a vedação expressa à concessão de suspensão condicional da pena (art. 88, II, "a", do
CPM c/c art. 617, II, "a", CPPM), impondo-se a manutenção da decisão recorrida.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação e de negar-
lhe provimento, mantendo incólume a sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381619v31 e do código CRC 20c1d107.
7000106-43.2025.7.01.0001
40001381619 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 24/03/2026, às 18:32:28
7000106-43.2025.7.01.0001
40001381619 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR